Tribunal: TJDFT
Processo: 0000206-53.1997.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000206-53.1997.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADAUCTO DE SIQUEIRA CARVALHO, JOMAR IVAN FERREIRA, ADALGIZO SALUSTIANO DE SANTANA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante o descumprimento das determinações anteriores, ARQUIVE-SE. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios